Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SE DEPREENDER AS RAZÕES PELAS QUAIS A PARTE SE INSURGE CONTRA A SENTENÇA. SIMPLICIDADE E INFORMALIDADE. CRITÉRIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTA NO INSTAGRAM TEMPORARIAMENTE DESATIVADA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA TITULAR E GESTORA DA REDE SOCIAL. PROVA INEXISTENTE (CPC, ART. 373, II). ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento à requerente da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente argumenta que o Instagram é uma ferramenta de conexão interpessoal, que concede às pessoas comuns o poder de compartilhar informações, em especial fotos, vídeos e relatos em tempo real entre os usuários. Alega que a preocupação do Provedor de Aplicações do Instagram com a liberdade de expressão é uma das linhas mestras que norteiam sua atuação e que a conta da autora foi suspensa temporariamente para averiguação de eventual violação aos Termos de Uso da rede social. Defende que agiu em exercício regular do direito e impugna a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal. Apesar de, basicamente, apenas reproduzir as alegações inseridas na contestação, é possível extrair do recurso razões pelas quais se combate a sentença. Assim, em atenção aos critérios da simplicidade e da informalidade que orientam os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 2o), entende-se haver condições de analisar o mérito recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No presente caso, é incontroverso que a conta da autora na rede social Instagram, gerida pela ré/recorrente foi temporariamente desativada em 25/06/2021. A controvérsia em questão consiste no exame da ocorrência de danos morais à autora em virtude da referida suspensão.
6. Cumpre esclarecer que, diante da impossibilidade de produção de prova negativa pela autora/recorrida, isto é, de que não violou os termos de uso da rede social, incumbe à gestora do aplicativo, ora ré/recorrente, comprovar a efetiva violação das normas da rede social. Portanto, era ônus da requerida trazer aos autos a discriminação da infração normativa cometida pela consumidora com a respectiva comprovação, mas assim não agiu. Portanto, não evidenciada a efetiva violação que a usuária teria incorrido, deve ser reconhecida a conduta ilícita da operadora por restar desguarnecida de amparo legal (CPC, art. 373, II). Neste mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1282251, 07028037620198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Assim, conclui-se que a exclusão da conta/perfil de usuário de rede social, sem causa comprovadamente legítima, ocasiona prejuízos à reputação da consumidora, induzindo a conclusão pelos compartilhadores e seguidores de que se tratava de pessoa que veicula material impróprio, não digna de confiança, além de configurar fato gerador de dano moral, uma vez que afetou sua credibilidade e honorabilidade, a par dos contratempos e dissabores que lhe irradiaram, tais como o envio de e-mails à ré (ID 32055082 e seguintes), legitimando a compensação pecuniária a fim de ressarcir os danos suportados.
8. Ademais, cabe destacar que a autora é advogada e comprovou que utiliza o perfil no Instagram para divulgação de conteúdo e contato profissional (ID 32055080), situação que ratifica a configuração de danos morais.
9. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, prestação pecuniária como meio de compensar a lesão a direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. É certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Assim, atentando-se às diretrizes acima elencadas, sobretudo o período que a autora ficou com a conta suspensa (mais de um mês) e o uso profissional da conta, entende-se o montante fixado na sentença como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.